Tribunal: STF
Processo: Pet 13357
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta CORTE, distribuída por prevenção à PET 12.064, com relatório conclusivo de procedimento instaurado para investigar as condutas de CESAR PAGATINI (CPF nº 925.853.610-04) e GILBERTO NICHETTI (CPF nº 638.804.070-53), relacionadas aos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República, em 8 de janeiro de 2023, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV, 288, parágrafo único, 395-L e 395-M, todos do Código Penal, e art. 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998.



    A a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de CESAR PAGATINI e GILBERTO NICHETTI pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (fls.230-264v).



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA, agendada entre 5/12/2025 e 15/12/2025.



    Em 30/11/2025, a Defesa de GILBERTO NICHETTI requereu “a retirada do julgamento do pedido de recebimento da denuncia do plenário virtual, com sua consequente inclusão em sessão presencial” (eDoc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de GILBERTO NICHETTI.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente